Tribunal: TJMT
Processo: 0005067-87.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005067-87.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WIMES JHONES SOUZA ROCHA - CPF: 022.361.691-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CÉLIA LOURENÇA DA SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto simples. Insuficiência probatória. Princípio da insignificância. Compensação entre reincidência e confissão. Regime prisional. Readequação da pena. Prequestionamento. Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Wives Jhones Souza Rocha contra sentença pela qual foi condenado a
2 anos e 2 meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática de
furto simples
(art. 155,
caput
, do Código Penal). A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii) compensação integral entre a reincidência e a confissão; (iv) alteração do regime inicial para o aberto; (v) readequação da pena basilar utilizando a fração de 1/8; e ao final (vi) prequestionou toda a matéria.

II.
Questão em discussão
2. São as seguintes as questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) saber se a conduta do réu pode ser enquadrada no princípio da insignificância; (iii) saber se a compensação integral entre a reincidência e a confissão deve ser reconhecida, considerando que a reincidência fundamentada pelo magistrado se refere a fato posterior ao crime em questão; (iv) saber se é possível a alteração do regime prisional para o regime aberto; (v) saber se a readequação da pena basilar deveria ter sido aplicada na fração de 1/8; e (vi) o prequestionamento das questões jurídicas envolvidas para eventual recurso.

III.
Razões de decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram confirmadas por documentos como o boletim de ocorrência e o depoimento policial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboradas pela confissão extrajudicial do réu. A alegação de insuficiência probatória foi afastada.
4. O princípio da insignificância não é aplicável, pois o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário mínimo da época, e o réu possui antecedentes criminais que impedem o reconhecimento da bagatela.
5. A compensação integral entre a reincidência e a confissão foi concedida, uma vez que uma das condenações utilizadas para caracterizar a reincidência se refere a um fato posterior ao crime
sub judice
, o que inviabiliza sua utilização como agravante.
6. O pedido de readequação da pena basilar para a fração de 1/8 carece de interesse recursal, pois o magistrado já aplicou essa fração na sentença original.
7. A alteração para o regime aberto foi negada, uma vez que o réu é reincidente, e a legislação penal impede o abrandamento de regime nessas circunstâncias.
8. Prequestionamento das questões jurídicas tratadas, com análise dos dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso.

IV.
Dispositivo e tese
9. Recurso
parcialmente provido para afastar a agravante de reincidência
, fixando a
pena definitiva em 1 ano e 8 meses
de reclusão, mantendo o regime
semiaberto
.

Tese de julgamento:
“1. Não há insuficiência probatória quando a autoria e materialidade do furto estiverem devidamente comprovadas.”
“2. O princípio da insignificância não se aplica em caso de reincidência e de bem subtraído de valor superior a 10% do salário mínimo.”
“3. A compensação integral entre a reincidência e a confissão deve ser reconhecida quando uma das condenações refere-se a fato posterior ao crime em análise.”
“4. O regime semiaberto é mantido em caso de reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.”
“5. O pedido de readequação da pena basilar para a fração de 1/8 carece de interesse recursal quando tal fração já foi aplicada pelo magistrado de primeira instância.”
“6. Prequestionamento das questões jurídicas envolvidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; art. 63; art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 210996/PR; STJ, HC 750249/SC; TJMT, N.U 1004140-70.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto tempestivamente por
Wives Jhones Souza Rocha
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
do CP) à pena de
2 anos e 2

meses
de reclusão, a ser descontada em regime inicial
semiaberto,
bem como ao pagamento de
10 dias-multa,
cada qual fixados em
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato. (Id. 214237740)

Em suas
razões
, a defesa pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, requer a aplicação do
princípio da insignificância
, sustentando que o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 1.000,00, é insignificante para configurar o crime de furto. Além disso, postula a
readequação da pena basilar,
sugerindo a aplicação da fração de 1/8. A defesa também pleiteia a
compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea
, uma vez, que uma das condenações utilizadas para caracterizar a reincidência refere-se a um fato posterior ao crime em questão, o que tornaria inválida sua consideração para tal fim. Por fim, solicita a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o
aberto,
além de
prequestionar
todas as matérias debatidas no recurso. (Id. 214237751)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
parcial provimento
do recurso, para reformar a dosimetria de pena, em segunda fase, sugerindo a utilização da fração de 1/12 avos tendo em vista a preponderância da multirreincidência em detrimento da confissão. (Id. 214237756).

A
PGJ
em seu
parecer
opina igualmente pelo
desprovimento
do recurso
, preferindo deixar de sumariar seu entendimento. (Id. 220445157)

É o relatório

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que, no dia
11.4.2019,
as 08h00m,
Wives Jhones Souza Rocha
subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, 1 aparelho celular, avaliado em R$ 1.000,00, pertencente a vítima
Celia Lourença da Silva Oliveira.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
do CP) à pena de
2 anos e 2

meses e
de reclusão, a ser descontada em regime inicial
semiaberto,
bem como ao pagamento de
10 dias-multa.

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

1.

Absolvição. – Insuficiência Probatória

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória,
sob a principal alegação de que inexistem nos autos qualquer evidência que atribua ao réu a prática delitiva imputada e, em caso de dúvida, o réu deve ser beneficiado por força do princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do
princípio da bagatela
, por entender que não restou minimamente comprovado a ofensividade na conduta.

Tem-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2019.110324 (Id. 214237700-Pg.11), termo de declarações da vítima (Id. 214237700-Pg.14), e relatório policial, além dos demais depoimentos colhidos em delegacia e na fase instrutória.

De modo geral, os documentos indicam que, em
11.4.2019,
a vítima compareceu à delegacia de polícia relatando que um indivíduo identificado como "Uimerson de Tal" entrou em sua residência e furtou seu aparelho celular.

Segundo relato da vítima prestado na fase policial, "
Uimerson de Tal"
chegou à sua residência por volta das 8 horas da manhã e foi convidado pela vítima a tomar café. Nesse momento, "Uimerson" subitamente apoderou-se do celular da vítima e fugiu do local. A vítima informou o endereço do suspeito à polícia militar, que compareceu ao local, mas "Uimerson" recusou-se a devolver o aparelho.

Durante o interrogatório realizado na fase extrajudicial Wives
confessou
o furto do aparelho celular da vítima, admitindo que seu objetivo era vender o dispositivo para obter dinheiro. Vejamos:

“QUE sobre o furto por ora investigado informa que as acusações são verdadeiras. QUE sobre os fatos informa que a vítima e sua vizinha e conhecida de muito tempo; QUE na quarta-feira (10/04/2019) não sabendo precisar o horário, ela (vitima) Ihe convidou para ir até a casa dela e começaram a beber; QUE após algumas horas que ja estava no local resolveu subtrair o celular para si e saiu para a sua casa com o celular; QUE sua pretensão era vender o celular; QUE no outro dia ao acordar percebeu que estava com o pe machucado e sarando da pinga, pensou na possibilidade de devolver o objeto, so que seu pe piorou e entao adiou . a decisão; QUE nao chegou a usar o celular; QUE quando foi hoje de manha os policiais chegaram em sua residência e resolveu contar toda a verdade para os policiais” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – Id. 21427700-Pg.16).

Muito embora, a vítima e o apelante não tenham sido ouvidos em juízo, a testemunha policial civil
Janes Resplande da Paula
, confirmou tanto o relato da vítima como da confissão extrajudicial do apelante. Em suma, ele relatou que a vítima registrou uma ocorrência na delegacia de roubos e furtos e, após ser entrevistada, conduziu a equipe policial até a residência do suspeito, conhecido dela.

Afirmou que ao chegarem, encontraram o apelante deitado, e sua avó, lamentando o comportamento dele, mencionou que ele bebia excessivamente e causava problemas à família, incluindo furtos. Assim, ele, ao ser abordado,
confessou ter furtado o celular da vítima enquanto bebiam juntos
, com a intenção de vendê-lo para conseguir dinheiro, mas afirmou não ter concretizado a venda e devolveu o aparelho. Afirmou que o apelante acompanhou os policiais voluntariamente até a delegacia, onde foi formalizado o interrogatório e realizada a devolução do celular à vítima.

Assim,
o
depoimento do IPC
Janes Resplande da Paula
, cuja presença no momento da abordagem e sua capacidade de relatar os fatos de forma clara e coerente conferem um peso significativo às evidências apresentadas. O policial não apenas corroborou o relato da vítima, mas também testemunhou a confissão do réu, em que W
ives
admitiu ter furtado o celular com a intenção de vendê-lo. Este testemunho, oriundo de uma fonte imparcial e treinada, é fundamental para a formação do juízo de valor acerca da culpabilidade do réu.

Nesse sentido colho deste TJMT:

“(...)Não há se falar em
absolvição
por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de
furto
estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos.

(N.U 1004140-70.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

É importante destacar que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo devido à sua internação em uma clínica no interior de Goiás para tratamento de surto psicótico e depressão, o que a impede de enfrentar a situação de estresse emocional, temos sua declaração prestada extrajudicialmente perante a autoridade policial, a qual corrobora integralmente os fatos.

Portanto, o conjunto probatório, que inclui a confissão do réu e o depoimento do policial, cria um quadro inegável de culpabilidade. A defesa, ao alegar insuficiência probatória, não leva em consideração a consistência das evidências apresentadas, que se entrelaçam de maneira a formar uma narrativa clara e coerente dos fatos ocorridos.

1.2 –
Absolvição- Da Alegação de Reconhecimento da Bagatela Imprópria – Atipicidade Material da Conduta

Prosseguindo, a defesa sustenta, no que se refere à
absolvição pela atipicidade material da conduta
, que o bem subtraído foi avaliado em R$ 900,00, tratando-se a
res
de pequeno valor, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
bagatela imprópria
(princípio da insignificância).

Novamente,
razão não lhe assiste.

Explico.

O Princípio da Insignificância (bagatela imprópria) surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de
condutas que
, embora aparentemente típicas,
não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

Não obstante, esclareço que a incidência do princípio da insignificância não se dá de forma indiscriminada e sem critérios. Para o reconhecimento da atipicidade material do fato em decorrência do princípio da insignificância, devem estar presentes
requisitos de ordem objetiva
, relacionados ao fato, bem como de
caráter subjetivo
, relacionados ao agente, considerando sempre o caso concreto.

Destaca-se que, segundo a
jurisprudência do STF
, para se caracterizar hipótese de aplicação desse princípio e, assim, afastar a recriminação penal, é
indispensável
que a conduta do agente seja marcada por:
ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado
;
reduzido grau de reprovabilidade
;
inexpressividade da lesão
e
nenhuma periculosidade social
(STF - HC: 210996 PR, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-055 Divulg 14-03-2023 Public 15-03-2023).

Como complemento, informo que, ao compulsar o feito e o SEEU, observei que
tal conduta não corresponde a um fato isolado na vida do apelante
, que, inclusive, atualmente compre pena pela prática dois crimes de
furto, roubo majorado

e tráfico de entorpecentes
– vide PEP 0010009-12.8.11.0004.

Por conseguinte, torna-se
inviável considerar que a conduta do apelante possua reduzido grau de reprovabilidade
, mormente porque ele é contumaz na prática de delito, dado que já possui condenação transitada em julgado, inclusive pela prática de
crime da mesma natureza
(patrimonial).

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado n.º 44, cuja redação dispõe que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

No presente caso, o valor monetário da
res
furtiva de R$ 1.000,00, não é insignificante e, inclusive,
representa mais de 10% do salário mínimo
vigente à época do fato (R$ 998,00), logo, nem mesmo pode ser considerado de pequeno valor a coisa.

Sobre a matéria em exame, colaciono o seguinte entendimento do STJ:

“4.
Incabível a aplicação do princípio da insignificância, quando o montante do valor da
res furtivae
supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, além de evidenciada a contumácia delitiva e que o crime foi cometido em concurso de agentes.”. (STJ - HC: 750249 SC 2022/0187137-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2022). Grifei

Dessa forma,
inviável o afastamento da tipicidade material
no caso concreto, consoante o art. 386, III, do CPP, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores,
sob pena de incentivar a reiteração delitiva.

Sob esse cerne, tem-se o entendimento do c. STF:

“O
princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas
, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade,
considerados isoladamente
, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.”. (STF - HC: 235903 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/12/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15/12/2023 PUBLIC 18/12/2023)

Nesse contexto, devidamente
comprovada a reincidência do apelante,
não há como reconhecer o princípio da insignificância,
in casu
, sabida a necessidade de
preenchimento simultâneo
dos
requisitos de ordem objetiva
e
caráter subjetivo.

2.

Dosimetria da Pena

2.1

Pena Base no Mínimo Legal

A defesa manifesta sua discordância em relação à dosimetria da pena aplicada pelo juízo de primeira instância. Argumenta que a exasperação da pena-base, com base na circunstância judicial dos antecedentes criminais e na alegação de que o crime foi cometido após convite da vítima, ocorreu de maneira desproporcional. Assim, defende que a proporção adequada a ser utilizada deveria ser de 1/8 (um oitavo).

O magistrado de primeira instância estabeleceu a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão, considerando a valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais do apelante, bem como o fato de o crime ter sido cometido após convite da vítima. Para a devida exasperação da pena
, o juiz já utilizou a fração de 1/8, levando em conta o intervalo entre as penas mínima e máxima aplicáveis ao delito patrimonial.

Logo, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar, não se revestem de caráter obrigatório exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Destaco deste TJMT:

“(...) 2. Ciente de que a providência subsidiária almejada pela defesa já fora concedida por ocasião da sentença, resta evidente a ausência de interesse recursal. Apelo defensivo desprovido(...)” ((N.U 0000944-68.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Portanto, o pedido defensivo, carece de interesse recursal.

2.

Dosimetria da Pena

2.2

Compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante da confissão.

Prosseguindo, a defesa pleiteia, na segunda fase dosimétrica, seja operada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
Aduz que a condenação utilizada para configurar a reincidência, diz respeito a
fato posterior
ao delito.

Por sua vez, o
Ministério Público
, sugere a aplicação de 1/12 avos, seguindo a doutrina jurisprudência.

Pois bem.

Ao compulsar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
, na segunda fase dosimétrica, ao reconhecer a prevalência da multirreincidência sobre a confissão espontânea, realizou a compensação parcial e agravou a pena em 6 meses. Senão vejamos:

“Compenso a agravante da reincidência (0002481-87.2013.8.11.0004) com a atenuante da confissão
, porém valoro negativamente a reincidência referente aos autos

1004890-72.2020.8.11.0004
, de forma que agravo a pena em 06 meses (1/6 do intervalo da pena) assim a pena passa a ser de 02 anos e 02 meses de reclusão.”

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, constatei que a guia de execução correlata à mencionada ação penal relativa aos autos nº.
1004890-72.2020.8.11.0004, possui
condenação, relativa à
fato posterior
ao delito em questão, tratando-se de delito de
tráfico de entorpecentes
, cometido em
20.11.2020,
cuja sentença condenatória foi prolatada em 14.4.2021 e trânsito em julgado em 29.6.2021.

Assim, malgrado o apelante tenha em seu desfavor uma condenação definitiva, observando as mencionadas datas, conclui-se que o registro criminal referido pelo d. magistrado
a quo
se refere a fato com data posterior ao ilícito
sub judice
, mas com trânsito em julgado posterior; dado este que, sabidamente,
não pode ser utilizado para fins de reincidência
, nos termos do art. 63 do CP,
ex vi STJ

AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020

e
TJMT
-
N.U 100935573.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023
.

Sob esses fundamentos é que se procede o decote da agravante da reincidência, referente aos autos nº.
1004890-72.2020.8.11.0004, via
de consequência,
compenso integralmente,
a agravante da reincidência (0002481-87.2013.8.11.0004) com a atenuante da confissão.

Não havendo outros registros nos autos, bem como diante da ausência de insurgência quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base fixada em
1 ano e 8 meses
de reclusão deve ser tornada
definitiva
, uma vez que não se verificam causas de aumento ou diminuição que possam incidir sobre a reprimenda estabelecida.

Via de consequência, resta prejudicado a manifestação ministerial referente a sugestão de aplicação de 1/12 avos.

2.Dosimetria da Pena

2.3 Abrandamento do regime prisional

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime para o aberto, o pleito não merece prosperar. Explico.

Segundo disposto no art. 33, § 2º,
“
c” do Código Penal que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Nota-se, portanto, que a possibilidade de usufruto de regime aberto, ao sentenciado condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, está condicionada a não ser ele reincidente.
In casu
, o apelante a quem foi imposta reprimenda de 1 ano e 8 meses, é reincidente, de modo que não pode ser agraciado com a imposição de regime prisional aberto, tal como ilustra o seguinte precedente deste TJMT:

“(...) 4. Nos termos do art. 33, §2.º, alínea b, do CP, ainda que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 04 (quatro) anos, é possível o estabelecimento do
regime
inicial
semiaberto
, em razão da reincidência do sentenciado;

(N.U 1011181-20.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Logo, mesmo que a pena final imposta ao aeplante tenha sido estabelecida em 1 ano de reclusão, escorreito o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a sua reincidência.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Ante todo o expos
to,
em sintonia parcial com a PGJ
,
con
heço e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wives Jhones Souza Rocha
,
para afastar a reincidência referente à ação penal nº 1004890-72.2020.8.11.0004. Em consequência,
compenso integralmente a reincidência remanescente com a confissão espontânea,
recalculando a pena definitiva para
1 ano e 8 meses
de
reclusão
,

além do pagamento de
10 dias-multa.
Mantenho o regime inicial
semiaberto
, preservando os demais termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024